Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-70.2018.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de homologação de acordo firmado entre os litigantes, após o julgamento dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível.
As partes informam que transacionaram, requerendo a respectiva homologação e extinção do feito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Ainda, no id. 54648455, noticia o cumprimento do referido ajuste.
Com essas considerações, presentes os requisitos formais da transação, homologo o acordo celebrado e julgo extinção a ação, com fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC.
Aguarde-se o trânsito em julgado, realizando as baixas de praxe.
Intimem-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator